Tribunal: STF
Processo: ARE 1541318
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 64) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” e “b” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (e-doc. n° 46):

     

      



            “EMENTA: 

    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTERIOR JULGAMENTO DO PRESENTE APELO PELO IMPROVIMENTO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL INADMITIDOS PELO PRESIDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENDÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS EM RE E RESP. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS JUNTO AO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA PELA MINISTRA LAURITA VAZ NO HABEAS CORPUS Nº 757310-SE DETERMINANDO O REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES FIXADAS NO HC N. 725.534/SP, DECIDINDO COMO ENTENDER DE DIREITO. NOVO JULGAMENTO EM OBSERVÂNCIA À DECISÃO DO STJ. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS PERTINENTES À DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LAD). EXPOSIÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS, CONSIDERANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA APREENSÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APENAS PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (MAIS DE 05 TONELADAS DE MACONHA), MAS TAMBÉM POR CONSIDERAR TODO O MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO E RELEVANTE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE CRIMINOSA. APELANTE QUE ALOCOU A DROGA EM SUA CARRETA, JUNTAMENTE COM PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA TRANSPORTÁ-LA DO PARANÁ COM DESTINO A PERNAMBUCO, COM O INTUITO DE OBTER O PROVEITO ECONÔMICO PELA PRÁTICA ILÍCITA NO VALOR DE R$ 50.000,00. EVIDÊNCIA DE SER O APELANTE, NO MÍNIMO, COLABORADOR SIGNIFICATIVO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA DE ELEVADA REPROVABILIDADE. APELANTE QUE SE UTILIZA DE SUA PROFISSÃO DE CAMINHONEIRO, O QUE FACILITA BASTANTE A DISSEMINAÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA DE TRAFICÂNCIA, EXTREMAMENTE DANOSA À SOCIEDADE. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FATO DELITIVO PRATICADO PELO RÉU POSSUI GRANDE REPERCUSSÃO E IMPORTÂNCIA PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PARTICIPANDO, PORTANTO, DA ESTRUTURA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NÃO EXCLUSIVAMENTE PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, MAS POR TODO O CONTEXTO FÁTICO E TELEOLÓGICO DA LEI, QUE NORTEIAM O PRESENTE CASO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO EM LEI (2/3). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RÉU ULTRAPASSOU VÁRIAS FRONTEIRAS ESTADUAIS TRANSPORTANDO GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO EFETUADO CONFORME O SISTEMA TRIFÁSICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO DEVIDAMENTE ANALISADA NA SEGUNDA FASE. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.”

 



    No apelo extremo (e-doc. n° 50), a parte recorrente alega violação aos princípios da presunção de inocência e da “non reformatio in pejus.”



    Alude à decisão proferida no HC 757.310/SE impetrado no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual determinado o refazimento da dosimetria da pena versada no primeiro acordão da apelação.(edoc. 21)



    Assevera que, em decorrência, o TJSE “rescindiu o acórdão e deu uma nova roupagem a decisão para não atender o comando emanado pelo STJ, piorando, inclusive a situação do réu.”(edoc. 46)



    Ressalta que no segundo acordão “o acusado foi condenado pelo delito do artigo 33 e 40, inciso V, ambos da lei 11.343/06 e não tendo sido aplicada a minorante do § 4º do artigo 33 da referida lei, além da exasperação em relação a majorante do tráfico interestadual, que foi aplicada de forma absurda.”



    Requer, ao final,



    A) Que seja ANULADO o ultimo Acórdão proferido pelo TJ/SE, qual seja, o Julgado do dia 21/03/2023 que tinha por finalidade atender decisão do habeas corpus 757.310-SE, decisão esta, proferida pelo STJ, para melhorar e não piorar a situação do réu, agora objeto deste RESP, tendo em vista a NULIDADE ABSOLUTA, pois fere o Princípio da non reformatio in pejus, além da coisa julgada, garantia esta Constitucional, tendo em vista que o Recurso foi EXCLUSIVO da DEFESA; 



    B) Que seja aplicada a atenuante do artigo 33, § 4° da Lei 11.343/06, conforme entendimento sedimentado pelo STJ por decisão da 3ª seção que pacificou o entendimento e do STF, todos no ano de 2021, como também do HC757310-SE tombado no STJ, além desta Corte também adotar em diversos casos; 



    C) Que seja reexaminada e reformada a dosimetria da pena, no tocante a majorante do artigo 40, V, da Lei 11.343/06, para aplicar a mesma em patamar inferior ao aplicado, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, somando-se ainda que só se tomou conhecimento do tráfico de forma interestadual devido a confissão e colaboração do acusado, devendo ser aplicada a atenuante de confissão nos moldes da súmula 545 do STJ, ou que no mínimo esta deva ser também levada em consideração para diminuir o patamar aplicado da majorante, e ao final aplicando ao menos o regime Semi-aberto ou até aberto de pena, inclusive por se tratar de réu primário.”



    É o relatório   



    Decido.  



    Inicialmente cumpre destacar a insubsistência do recurso extraordinário contra o primeiro acordão da apelação interposto pela defesa (edoc. 21) e do agravo subsequente (edoc. 37), porquanto rescindido o julgado em 6/3/2024, conforme assinalado pelo relator no TJSE. (edoc. 46, p. 4)



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento’’ (ARE 1.467.479 AgR/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5/2/2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente